Tribunal: TJSP
Processo: 1000999-30.2019.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Embargos. IPVA. Exercícios de 2015 a 2018. Extinção pelo pagamento comprovado em relação a duas certidões da dívida ativa. Contrato de arrendamento mercantil. Contribuinte é o proprietário indicado no registro do veículo. Fato gerador é a propriedade. Responsabilidade solidária do credor fiduciário, sem benefício de ordem. Lei no 13296/2008, Artigo 6o, XI, e § 2o.

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Embargos. IPVA. Exercícios de 2015 a 2018. Extinção pelo pagamento comprovado em relação a duas certidões da dívida ativa. Contrato de arrendamento mercantil. Contribuinte é o proprietário indicado no registro do veículo. Fato gerador é a propriedade. Responsabilidade solidária do credor fiduciário, sem benefício de ordem. Lei no 13296/2008, Artigo 6o, XI, e § 2o. Encerramento da relação contratual que deve ser comunicado ao órgão de trânsito. Comprovada a venda de quatro veículos, com comunicação ao DENATRAN. Comprovada baixa do gravame, no Sistema Nacional de Gravames, com relação a trinta e nove CDA. Exclusão da cobrança. Subsistência em relação a todas as demais. Recursos não providos, com majoração dos honorários advocatícios, pelo trabalho em grau de recurso, de dez para quinze por cento do quanto cada parte decaiu em relação ao pedido, observados os limites do artigo 85, §§ 3o e 5o, do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740428
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000999-30.2019.8.26.0014, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado/apelante BANCO ITAÚ BBA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000999-30.2019.8.26.0014
2
VOTO No 35471
APELAÇÃO No 1000999-30.2019.8.26.0014 (autos digitais)
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES/APELADOS: ESTADO DE SÃO PAULO E BANCO ITAÚ BBA S.A.
EXECUÇÃO FISCAL. Embargos. IPVA. Exercícios
de 2015 a 2018. Extinção pelo pagamento comprovado
em relação a duas certidões da dívida ativa. Contrato de
arrendamento mercantil. Contribuinte é o proprietário
indicado no registro do veículo. Fato gerador é a
propriedade.
Responsabilidade
solidária
do
credor
fiduciário, sem benefício de ordem. Lei no 13296/2008,
Artigo 6o, XI, e § 2o. Encerramento da relação contratual
que deve ser comunicado ao órgão de trânsito.
Comprovada
a
venda
de
quatro
veículos,
com
comunicação ao DENATRAN. Comprovada baixa do
gravame, no Sistema Nacional de Gravames, com
relação a trinta e nove CDA. Exclusão da cobrança.
Subsistência em relação a todas as demais. Recursos
não
providos,
com
majoração
dos
honorários
advocatícios, pelo trabalho em grau de recurso, de dez
para quinze por cento do quanto cada parte decaiu em
relação ao pedido, observados os limites do artigo 85, §§
3o e 5o, do Código de Processo Civil.
Sentença proferida em 28 de abril de 2020, pela
eminente magistrada, Doutora Priscilla Midori Maizato, acolheu em parte embargos à
execução fiscal para excluir da cobrança algumas das certidões da dívida ativa e
outras não, tendo fixado honorários advocatícios no mínimo legal, a cargo do Estado
sobre proveito econômico obtido pelo embargante e, a cargo do embargante, sobre o
valor atualizado do débito remanescente, fls. 419/423.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000999-30.2019.8.26.0014
3
Apela o Estado embargado, alegando falta de prova de
quitação do contrato de alienação fiduciária e consequente consolidação da
propriedade do veículo em favor do mutuário.
Ainda, que o Sistema Nacional de Gravames, criado pela
Portaria DETRAN no 1070/2001, é um banco de dados de responsabilidade das
instituições financeiras, não contemplando todos os negócios celebrados; veículo em
nome ainda do executado, arrendador, que deve responder pelo tributo, sem efeito
para o fisco convenção particular estabelecida entre as partes; responsabilidade do
proprietário, Lei no 13296/2008; hipótese, no mínimo, de solidariedade passiva,
Código Tributário Nacional, artigo 124, I.
Apela também o embargante, pelo acolhimento dos
embargos também em relação aos contratos de arrendamento mercantil que foram
encerrados antes da ocorrência dos fatos geradores, ainda que sem baixa de
gravame, e dos contratos vigentes ou em curso quando da ocorrência do fator
gerador; afastada da responsabilidade solidária em relação aos contratos encerrados,
antes dos fatos geradores, com propriedade plena consolidada com o arrendatário,
que se encontra na posse do veículo; créditos tributários cujo fato gerador seja a
propriedade sub-rogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, Código Tributário
Nacional, artigo 130, não podendo ser cobrados do antigo proprietário; o adquirente
do veículo automotor é responsável pelo pagamento do imposto e acréscimos legais
de exercícios anteriores, Lei 13.298/2008, artigo 6o, I, evidenciando ainda mais a
ilegalidade das cobranças contra o arrendador; ilegitimidade passiva quanto aos
demais débitos; peculiaridades do contrato de arrendamento mercantil, violação às
normais gerais do direito tributário sobre solidariedade passiva; cobrança incompatível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000999-30.2019.8.26.0014
4
com os conceitos de transferência da propriedade pela tradição, Código Civil, e com a
materialidade do IPVA segundo a Constituição Federal.
Recursos respondidos.
É o relatório.
Embargos à execução fiscal de IPVA, exercícios de 2015
a 2018, no valor de R$ 82.953,29, ao tempo do ajuizamento, em 02-08-2019, fls.
54/55, com respeito a cem certidões da dívida ativa: 1.221.230.492, 1.222.882.091,
1.222.897.929,
1.222.909.664,
1.231.609.239,
1.231.609.750,
1.231.619.437,
1.231.640.595,
1.231.651.604,
1.232.102.957,
1.232.564.675,
1.232.718.753,
1.232.785.075,
1.243.971.566,
1.243.986.360,
1.247.198.619,
1.247.346.325,
1.247.398.068,
1.247.473.396,
1.247.555.162,
1.248.222.321,
1.249.411.670,
1.249.418.784,
1.249.441.185,
1.249.507.929,
1.249.619.577,
1.249.705.225,
1.251.242.151,
1.251.248.489,
1.251.258.687,
1.251.261.126,
1.251.266.687,
1.251.273.277,
1.251.277.229,
1.251.278.028,
1.251.812.217,
1.253.452.490,
1.253.455.854,
1.253.457.230,
1.253.457.652,
1.253.462.222,
1.253.478.603,
1.253.490.562,
1.254.033.368,
1.254.045.531,
1.254.046.263,
1.254.051.800,
1.254.053.109,
1.254.054.096,
1.254.055.018,
1.254.056.006,
1.254.056.628,
1.254.057.827,
1.254.060.132,
1.254.063.995,
1.254.064.383,
1.254.065.616,
1.254.074.948,
1.254.075.136,
1.254.079.721,
1.254.083.025,
1.254.428.742,
1.254.435.910,
1.254.439.606,
1.254.476.167,
1.254.483.002,
1.254.516.232,
1.257.377.746,
1.257.377.890,
1.257.382.550,
1.257.384.414,
1.257.388.098,
1.257.390.016,
1.257.390.138,
1.257.392.469,
1.257.409.166,
1.257.410.651,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000999-30.2019.8.26.0014
5
1.261.442.207,
1.261.461.504,
1.261.463.357,
1.261.573.252,
1.261.616.003,
1.261.616.225,
1.261.620.373,
1.261.620.618,
1.261.621.183,
1.261.621.417,
1.261.623.648,
1.261.626.701,
1.261.627.888,
1.261.631.760,
1.261.633.824,
1.261.634.345, 1.261.636.110, 1.261.637.386, 1.265.635.617,
1.265.659.975, 1.265.994.085, 1.265.998.737 e 1.268.467.614, fls. 56/157.
Garantida a execução por depósito judicial, fls. 184, a
executada ofereceu embargos, instruídos com inúmeros documentos, aduzindo que
dois débitos foram pagos ou cancelados e noventa e oito débitos decorrem de
veículos que são objeto de contrato de financiamento realizados entre ela e os reais
proprietários dos veículos, que possuem a posse, uso e gozo dos bens.
Segundo informações da Procuradoria do Estado,
colhidas em 14-09-2019, não há débitos em aberto com respeito às CDA
1.254.435.910 e 1.257.390.138, fls. 322/324, mantendo-se, pois, em relação a elas, a
extinção da execução fiscal, fls. 419.
Veículos que são objeto de contratos de arrendamento
mercantil.
Contribuinte é o proprietário indicado no registro do
veículo no primeiro dia de cada exercício e o fato gerador do IPVA é a propriedade,
competência tributária dos Estados, Constituição Federal, artigo 155, III.
Arrendador com responsabilidade solidária pelo IPVA,
Lei 13296/2008, artigo 6o, XI e § 2o, como titular do domínio ou possuidor indireto, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000999-30.2019.8.26.0014
6
qualquer título, sem benefício de ordem, devendo arrendador e arrendatário serem
identificados no cadastro de contribuintes do imposto, artigo 31.
Encerrada a relação contratual, as condições do contrato
transferem a propriedade ao arrendatário, passando a ser o único responsável pelo
IPVA, cessando a responsabilidade solidária do arrendador desde a baixa do gravame
ao órgão de trânsito, Código de Trânsito Brasileiro, artigo 134 e Lei Estadual
13296/2008, artigo 34.
Superior Tribunal de Justiça com posição consolidada
pela responsabilidade tributária solidária da instituição financeira nas operações de
leasing ou arrendamento mercantil, como possuidora indireta do veículo: AgInt no
AREsp 1507173/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 02/12/2019, DJe 09/12/2019; AgInt no REsp 1813699/MG, Rel.
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/11/2019, DJe 22/11/2019;
REsp 1.702.474/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
5/12/2017, DJe 19/12/2017; e REsp 1.655.504/DF, Rel. Ministro Og Fernandes,
Segunda Turma, julgado em 20/2/2018, DJe 26/2/2018.
Relaciona a embargante trinta e nove CDA, totalizando
R$ 39.630,93, de débito de IPVA de veículo com baixa dos gravames antes dos fatos
geradores, fls. 334, Sistema Nacional de Gravames, de 13-11-2019, Portaria DETRAN
no
1070/2001:
1.232.102.957,
1.261.573.252,
1.231.651.604,
1.254.074.948,
1.254.053.109,
1.253.452.490,
1.251.242.151,
1.254.428.742,
1.261.621.183,
1.232.564.675,
1.254.045.531,
1.251.277.229,
1.251.248.489,
1.231.619.437,
1.251.273.277,
1.253.457.652,
1.222.909.664,
1.251.812.217,
1.231.640.595,
1.232.718.753,
1.221.230.492,
1.249.418.784,
1.232.785.075,
1.254.060.132,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000999-30.2019.8.26.0014
7
1.254.055.018,
1.265.994.085,
1.222.882.091,
1.254.033.368,
1.247.473.396,
1.249.619.577, 1.222.897.929, 1.249.705.225, 1.254.054.096, 1.254.079.721,
1.254.065.616, 1.243.986.360, 1.254.483.002, 1.231.609.750, e 1.254.046.263, fls.
336/374.
Indicou os contratos em curso quando da ocorrência do
fato gerador, de cinquenta e três CDA, no valor total de R$ 46.735,20, fls. 326/327.
Também comprovou que a venda de quatro veículos foi
comunicada
ao
site
do
DENATRAN,
CDA
1.251.261.126,
1.247.198.619,
1.257.409.166 e 1.243.971.566, fls. 376, telas do Sistema Nacional de Gravames, fls.
379/389.
Não responde pelo IPVA dessas quarenta e três CDA,
por fato gerador anterior à comunicação da venda de veículos e baixa de gravames,
porque cessada a partir de então a sua responsabilidade tributária.
Consta informação do Sistema Nacional de Gravames,
de 13-11-2019, com respeito aos veículos placas CPC3448 e DGD7600, fls. 331/332,
correspondentes às CDA 1.261.626.701 e 1.257.377.890, fls. 146 e 126, mas sem
anotação da data da respectiva baixa, fls. 331/332, não comprovada a transferência
da propriedade para os arrendatários, não podendo, por isso, ser excluídas da
cobrança.
Anote-se
que
corresponde
à
comunicação
da
transferência da propriedade do veículo a anotação, no Sistema Nacional de
Gravames, Portaria DETRAN 1070/2001, artigo 1o, § 2o, que compreende o
gerenciamento eletrônico dos dados técnicos informativos das instituições financeiras,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000999-30.2019.8.26.0014
8
em consonância com o banco de dados do DETRAN/SP, com transmissão e
consultas “on line”.
A finalidade do Sistema Nacional de Gravames é facilitar
o fluxo de informações entre as instituições financeiras e o órgão executivo estadual
de trânsito para que se tenha acesso à situação dominial dos veículos financiados.
Portanto, com a baixa dos gravames no Sistema
Nacional de Gravames, com acesso on line ao órgão executivo de trânsito, DETRAN,
antes da ocorrência do fato gerador, considera-se comunicada a transferência
definitiva da propriedade dos veículos, cessando a responsabilidade da instituição
financeira por débitos do IPVA.
Assim já decidiu esta Corte:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. IPVA.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E ARRENDAMENTO MERCANTIL. Responsabilidade
solidária entre o vendedor e o comprador, fundada em alegada ausência de
comunicação de venda do veículo aos órgãos de trânsito. A anotação no Sistema
Nacional de Gravames é suficiente para afastar a responsabilidade do antigo
proprietário pelos tributos incidentes sobre a propriedade do veículo com fato gerador
posterior a esta comunicação. Precedentes. Sentença mantida. RECURSO NÃO
PROVIDO (TJSP, Apelação no 1055554-74.2019.8.26.0053; Rel. José Maria Câmara
Júnior; 8a Câmara de Direito Público; Data de julgamento: 19-06-2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000999-30.2019.8.26.0014
9
IPVA. Exceção de pré-executividade. Veículo objeto de alienação fiduciária. Tributo do
exercício de 2010. Contrato de alienação fiduciária encerrado em 2008, com a
subsequente retomada do domínio pelo outrora devedor fiduciante. Comprovação da
baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG), ao qual o órgão de
trânsito tem acesso online, em 2008, data anterior à ocorrência do fato gerador do
tributo. Observância do dever impingido pelos artigos 34, da Lei no 13.296/08, e 134,
do CTB. Decisão reformada para acolher a exceção e extinguir a execução. Recurso
provido (TJSP, Agravo de instrumento no 2183897-75.2015.8.26.0000; Rel. Maurício
Fiorito; 3a Câmara de Direito Público; Data do julgamento: 17/11/2015).
No tocante às demais cinquenta e três CDA, fls. 326/327,
a própria embargante informa que os contratos de financiamento se encontravam em
curso quando da ocorrência do fato gerador do IPVA, de modo que ainda respondia
pelos débitos, com subsistência da cobrança também em relação às CDA
1.261.626.701 e 1.257.377.890, são aptas para instruir a execução.
Mantendo, portanto, a sentença que assim decidiu, por
estes e pelos seus próprios fundamentos, NEGA-SE provimento aos recursos, com
majoração dos honorários advocatícios, pelo trabalho em grau de recurso, de dez
para quinze por cento do quanto cada parte decaiu em relação ao pedido, observados
os limites do artigo 85, §§ 3o e 5o, do Código de Processo Civil.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000999-30.2019.8.26.0014
10
Relator